Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia ora participada pelo patrono que assiste as apeladas – Sociedade de Ensino Superior de Patos de Minas Ltda. – EPP e Faculdade Brasileira de Educação Superior Ltda. - ME –, em nome de quem eram realizadas as intimações processuais com exclusividade, deve a Secretaria realizar as anotações cabíveis. Considerando, ademais, que a renúncia fora notificada no ano de 2020, conforme retratado na comunicação que fora regularmente endereçada e entregue aos representantes legais das constituintes[1], tendo, assim, expirado o decêndio dentro do qual o renunciante estava incumbido de continuar patrocinando as mandatárias, pois se iniciara da notificação, conforme se afere do artigo 112 do CPC e do art. 5o, § 3o, do Estatuto da Advocacia, não tendo as apeladas constituído novo patrono, deve-lhes ser assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem sua representação processual. Proceda a Secretaria, portanto, às anotações pertinentes. Outrossim, diante da renúncia manifestada pelo ilustrado causídico que vinha patrocinando as apeladas, assinalo-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para que regularizem sua representação processual, o qual fluirá da sua intimação pessoal, tendo em conta que estão desassistidas, sob pena de o trânsito processual prosseguir sem sua participação. Proceda a Secretaria, pois, à intimação pessoal das apeladas, aguardando-se sua manifestação pelo prazo assinalado. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 63149392, ID Num. 63149393 e ID Num. 63149395 (fls. 277/280).